Tribunal: TCU
Processo: 008.300/2022-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3166/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 5o do Regimento Interno do TCU e art. 7o, § 4o da IN 78/2018, em considerar prejudicada, por perda de objeto, a apreciação do ato de concessão de pensão militar de Eunice Guedes Pacheco, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 008.300/2022-4 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessada: Eunice Guedes Pacheco (XXX.416.747-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.